Tribunal: STF
Processo: Rcl 29337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVOS DO CPC. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.